Tribunal: TJMT
Processo: 1021842-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021842-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.
RECORRIDOS: ALCIMAR GOLDONI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69081950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – VALOR DO IMÓVEL RURAL OBJETO DE INDENIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – MONTANTE INCONTROVERSO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SATISFAÇÃO DOS DIREITOS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Ainda que pendente a nomeação de perito para apuração do quantum debeatur, se a instituição bancária, em sede de liquidação de sentença, apresenta laudo técnico com o valor da indenização que entende devido, referido montante se apresenta incontroverso, o que torna possível o cumprimento definitivo de sentença em relação a tal quantia.
A possibilidade de cumprimento da parte incontroversa quando ainda pendente a conclusão da liquidação de sentença alinha-se não só ao princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4o do CPC, bem como necessário também que a satisfação dos direitos reconhecidos pela sentença ocorra dentro de um prazo razoável.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 70825451) foram rejeitados (Id. 75586977).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 79195492), o Recorrente sustenta violação aos artigos 141, 489, inc. II, e §1o, incisos IV e VI, 492, 509, 510, 513, 523 e 1.022, inc. II e parágrafo único, todos do CPC, ao argumento de que não foram examinadas as questões suscitadas em sede de agravo de instrumento e de embargos de declaração e que não houve pedido para conversão da liquidação provisória em definitiva.
Alega que “somente existe valor incontroverso quando expressamente reconhecido pelo devedor” e que não há possibilidade de intimação para pagamento antes da liquidação judicial, bem como não há previsão legal para pagamento em 05 dias.
Assim, requer “seja reformado o v. acórdão recorrido para determinar que o feito se processe segundo o rito da liquidação por arbitramento, conforme pedido expresso dos ora Recorridos, aguardando a liquidação judicial pela perícia já determinada, com a revogação da decisão que determinou o pagamento de quantia pendente de apuração por prova técnica”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 79225483 e 79319744.
Em petitório de Id. 79378485, o Recorrente postula pela concessão de efeito suspensivo em caráter de urgência.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo, “O perigo de dano irreparável e de ineficácia do provimento jurisdicional final do recurso especial interposto decorre da continuidade ao cumprimento de sentença, com o levantamento de R$23,64 milhões, já deferido pelo juiz de piso”. Repisa os argumentos trazidos nas razões recusais quanto à probabilidade de provimento do recurso.
Os recorridos postulam pela denegação do efeito suspensivo (Ids. 79431468 e 79451987).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de possibilidade de levantamento da quantia em dinheiro. Isto porque a ação de conhecimento transitou em julgado e, na fase de liquidação, tanto o Juízo de primeiro grau quanto o Tribunal a quo consideraram a quantia apontada pelo recorrente em seus documentos como incontroversa.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Afora isso, não vislumbro, de pronto, teratologia a justificar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça